Tribunal: TJPA
Processo: 0852849-55.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852849-55.2019.8.14.0301

APELANTE: RAUL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR, FABIO SERFATY FERREIRA

APELADO: JARBAS DA SILVA FERREIRA, GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCLUSÃO DE HERDEIRO/INVENTARIANTE DE BEM SOCIETÁRIO SEM PRÉVIA DELIBERAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por RAUL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR e FÁBIO SERFATY FERREIRA contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelo espólio de JARBAS DA SILVA FERREIRA, representado por seu inventariante, GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA, determinando a reintegração nas dependências da empresa RAULAND BELÉM SOM LTDA., com indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O pedido inicial fundamentou-se em suposto esbulho possessório praticado pelos apelantes, com base em impedimento físico de acesso à empresa pelo curador provisório do falecido sócio.

II. Questões em discussão

2.

Há duas questões principais em discussão: (i) saber se o inventariante ou curador provisório detinha posse legítima ou relação possessória com os bens da sociedade empresária; e (ii) saber se o impedimento de acesso à sede empresarial configura esbulho possessório, na ausência de investidura contratual ou societária válida.

III. Razões de decidir

3.

A condição de sócio, ainda que administrador, não confere automaticamente posse direta ou exercida por representante legal sobre bens da sociedade, pessoa jurídica com personalidade e patrimônio distintos (art. 49-A do CC).

4.

A cláusula 13ª do contrato social da empresa prevê que o falecimento ou interdição de sócio não dissolve a sociedade, devendo ser lavrado novo contrato com os herdeiros ou processado o pagamento dos haveres. Não houve comprovação de novo contrato social incluindo o inventariante como administrador.

5.

A tentativa de ingresso forçado do curador nas dependências empresariais configura exercício de prerrogativas societárias, não possessórias. A ação cabível seria de natureza societária, não possessória.

6.

O Tribunal já havia decidido, em sede de agravo de instrumento, pela ausência de esbulho e validade da cláusula contratual excludente de funções administrativas (TJPA, AI 0804217-91.2020.8.14.0000).

7.

Não restou comprovada posse legítima anterior, nem esbulho praticado pelos réus nos moldes do art. 561 do CPC. O inventariante jamais teve a posse do imóvel e não exercia função gerencial.

8.

A condenação por danos morais é indevida, pois decorreu de conflito societário legítimo, não havendo prova de excesso ou abuso por parte dos apelantes.

IV. Dispositivo e tese

9.

Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de reintegração de posse.

10.

Tese de julgamento:
“1. A posse de bens da sociedade empresária é exercida pela própria pessoa jurídica por meio de seus administradores formalmente investidos, não se estendendo automaticamente a curador ou inventariante de sócio falecido ou incapaz.

11.

A ausência de novo contrato social autorizando o ingresso do herdeiro ou curador afasta a caracterização de esbulho possessório, sendo inadequada a via possessória para dirimir controvérsia societária.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVI e LIV;

CC, arts. 49-A, 997, 1.199, 1.741 e 1.781;

CPC, arts. 370, parágrafo único, 561 e 926.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0852849-55.2019.8.14.0301

APELANTES: RAUL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR e FABIO SERFATY FERREIRA

APELADO: ESPÓLIO DE JARBAS DA SILVA FERREIRA, REPRESENTADO POR GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
RAUL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR e FABIO SERFATY FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, que julgou
PROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial.

Narram os autos de origem que JARBAS DA SILVA FERREIRA, representado por seu curador provisório GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA ajuizou a Ação de Reintegração de Posse em face de RAUL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR e FÁBIO SERFATY FERREIRA.

Na petição inicial (ID 13128321), o autor narra que é sócio-administrador da empresa Rauland Belém Som Ltda, juntamente com o primeiro réu. Afirma que, em razão de ser acometido pela doença de Alzheimer, conforme documentação médica anexada (ID 13128325), passou a se ausentar da empresa desde 2012 para cuidar de sua saúde, tendo sido nomeado seu filho Gilson de Oliveira Ferreira como curador provisório nos autos do processo de interdição nº 0833003-86.2018.8.14.0301, em trâmite na 1ª Vara Cível de Belém.

Sustenta que o curador, ao buscar informações sobre contas, contratos e deliberações da empresa, teve seu acesso obstado pelo segundo réu, Fábio Serfaty Ferreira, filho do primeiro réu, que atua como funcionário da empresa nas funções de radialista e gerente de vendas.

Alega que no dia 03/10/2019 ocorreu o esbulho possessório quando os réus expressamente impediram o ingresso do curador nas dependências da empresa, trancando-lhe a porta e ordenando aos funcionários que não a abrissem.

Como prova do alegado, juntou termo de curatela provisória (ID 13128322), documentos pessoais (ID 13128324), laudos médicos (ID 13128325), contrato social e alterações (IDs 13128326 a 13128330), áudio da ocorrência (ID 13128334) e boletim de ocorrência policial (ID 13128333).

Inicialmente foi indeferido o pedido de justiça gratuita (ID 14585101), tendo o autor recolhido as custas iniciais conforme comprovante de ID 14616195.

Em contestação (ID 20455024), o réu Raul dos Santos Ferreira Junior arguiu preliminar de falta de interesse processual por inadequação da via eleita, sustentando que a pretensão seria de natureza societária e não possessória.

No mérito, alegou que o autor já não exercia funções administrativas há anos, tendo delegado suas atribuições a funcionários, e que sua incapacidade superveniente acarretou perda da administração conforme previsão do contrato social. Negou a prática de esbulho, afirmando que apenas exerceu seu poder de administração para conter atos violentos do curador.

O réu Fábio Serfaty Ferreira apresentou contestação própria (ID 20455240), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva por ser mero funcionário. No mérito, sustentou a regularidade de sua contratação pelo próprio autor quando ainda capaz, negou usurpação de funções administrativas e afirmou que apenas cumpre ordens do pai, real administrador da empresa.

Em réplica (ID 21948838), o autor reafirmou sua condição de possuidor direto através do curador, demonstrou a pertinência da via possessória para proteção da composse e refutou a aplicabilidade da cláusula contratual sobre perda da administração por ainda não ter sido decretada a interdição.

Durante o curso do processo, foi noticiado o falecimento do autor Jarbas da Silva Ferreira, ocorrido em 19/03/2022, conforme certidão de óbito (ID 98918522). O curador Gilson de Oliveira Ferreira foi nomeado inventariante do espólio, conforme termo de compromisso (ID 98918520), tendo requerido a sucessão processual.

Em manifestação sobre pontos controvertidos (ID 118427321), o réu Raul elencou questões relativas às funções exercidas na empresa, data de afastamento do autor, legitimidade das contratações e comportamento das partes, arrolando duas testemunhas.

O Ministério Público, que inicialmente opinou pela remessa dos autos ao juízo da interdição (ID 39183803), manifestou-se pela ausência de interesse ministerial após o falecimento do autor curatelado (ID 119390385).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelos réus. A alegação de falta de interesse processual por inadequação da via eleita, arguida pelo réu Raul (ID 20455024), não merece prosperar. Embora existam questões societárias subjacentes, a pretensão central da demanda é nitidamente possessória, visando proteger a composse do autor sobre os bens e dependências da empresa, direito este que independe da discussão sobre poderes de administração societária.

A composse é expressamente tutelada pelo art. 1.199 do Código Civil, que autoriza cada compossuidor a exercer atos possessórios sobre a coisa indivisa, desde que não exclua os atos dos demais. O impedimento físico de acesso às dependências da empresa caracteriza justamente a exclusão vedada pela lei, legitimando o manejo dos interditos possessórios.

Igualmente improcede a preliminar de ilegitimidade passiva do réu Fábio (ID 20455240). Ainda que atue como funcionário, as provas dos autos demonstram sua participação direta nos atos de esbulho, orientando funcionários a impedir o acesso do curador e questionando a validade da curatela, conforme evidenciado no áudio juntado (ID 13128334).

No mérito, a controvérsia central reside na caracterização do esbulho possessório e seus requisitos legais. O art. 561 do CPC exige a demonstração: (i) da posse anterior; (ii) do esbulho; (iii) da data do esbulho; e (iv) da perda da posse.

A posse anterior do autor é inequívoca e decorre de sua condição de sócio-administrador, comprovada pelo contrato social (ID 13128326). O afastamento físico por motivos de saúde não implica perda da posse, que passou a ser exercida através de seu curador provisório, possuidor direto por força do art. 1.741 c/c 1.781 do Código Civil.

O esbulho e sua data estão cabalmente demonstrados pelo áudio e boletim de ocorrência do dia 03/10/2019 (IDs 13128334 e 13128333), que registram o impedimento de acesso às dependências da empresa. O ato configurou desapossamento completo, caracterizando o esbulho possessório.

Não procede a tese defensiva de que a incapacidade do autor acarretaria automaticamente sua exclusão da administração. A cláusula 13ª do contrato social (ID 13128329) só seria aplicável após a decretação da interdição, que não chegou a ocorrer antes do falecimento do autor. Durante a curatela provisória, permanecia válida a representação do autor por seu curador.

O posterior falecimento do autor durante o curso do processo não prejudica a ação possessória já em andamento, havendo regular sucessão pelo espólio, devidamente representado pelo inventariante nomeado (ID 98918520).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, tenho que o constrangimento e humilhação sofridos pelo curador ao ser impedido de exercer seu múnus, inclusive com ameaça de prisão, ultrapassam o mero aborrecimento e justificam a reparação pleiteada. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais e comprovado o esbulho possessório, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:

a) DETERMINAR a reintegração de posse do Espólio de Jarbas da Silva Ferreira, representado pelo inventariante Gilson de Oliveira Ferreira, nas dependências da empresa Rauland Belém Som Ltda, situada na Avenida Nazaré, 1223, Edifício Feliz, Nazaré, Belém-PA;

b) DETERMINAR que os réus se abstenham de impedir o acesso do inventariante às dependências e documentos da empresa, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais);

c) CONDENAR solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a data do esbulho (03/10/2019).

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SERVIRÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB).

EVERALDO PANTOJA E SILVA

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital,

nos termos da Portaria n.º 5820/2024-GP, publicada no DJE n.º 7981/2024, de 12 de dezembro de 2024

Em suas razões de apelação, RAUL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR e FÁBIO SERFATY FERREIRA, inconformados com a sentença de procedência proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, requerem a reforma do julgado por diversas razões de fato e de direito.

Alega a parte apelante que:

·

A presente ação possui vício de origem, pois trata-se de pretensão de controle societário travestida de ação possessória, o que caracterizaria inadequação da via eleita;

·

A sentença proferida é nula, pois ignorou o devido processo legal, especialmente o contraditório e a ampla defesa, ao sentenciar a lide abruptamente, sem análise da produção de provas indicadas pela parte apelante, como a oitiva de testemunhas;

·

O juízo substituto julgou a causa com comportamento contraditório ao entendimento já anteriormente consolidado nos autos pelo próprio juízo titular e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual, ao analisar pedido de tutela antecipada, indeferiu liminar de reintegração por ausência de prova do esbulho e reconheceu a validade da Cláusula 13ª do contrato social da empresa;

·

O falecido Sr. Jarbas, sócio da empresa, já não exercia atividades administrativas muito antes de ser acometido por Alzheimer, havendo prova documental nos autos de que suas funções foram delegadas a empregados como Náyra (financeiro) e Fábio (comercial);

·

O Sr. Gilson, filho do falecido e ora representante do espólio, nunca exerceu qualquer função na empresa e sequer frequentava o ambiente há décadas;

·

O acesso do Sr. Gilson à empresa só foi restringido após episódio de conduta agressiva, quando ameaçou os funcionários e arrombou a porta da empresa, o que motivou registro de boletim de ocorrência e medidas de precaução para segurança dos empregados;

·

A cláusula 13ª do contrato social expressamente prevê que, em caso de incapacidade ou falecimento de sócio, este é afastado da administração, e os herdeiros apenas poderão ingressar na sociedade por meio de novo contrato social, o que não ocorreu até o momento;

·

O juízo a quo, sem nova prova e sem manifestação das partes, decidiu pela procedência da ação, contrariando entendimento anterior da própria vara e do tribunal, em desrespeito ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI da CF/88);

·

A inclusão de FÁBIO SERFATY FERREIRA no polo passivo é indevida, uma vez que ele é apenas empregado da empresa e não possui legitimidade para figurar em ação possessória, pois não detém poderes de administração ou controle sobre o ingresso de terceiros;

·

O juízo de primeiro grau, de forma contraditória e sem apreciação das provas requeridas, deferiu reintegração de posse e condenou os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros desde a data do alegado esbulho, além de honorários de sucumbência fixados em 15%.

Argumenta que:

·

A decisão atacada padece de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, dada a supressão de fase instrutória já iniciada e a recusa imotivada da produção de prova testemunhal, o que afronta o art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88;

·

A sentença é contraditória com decisões anteriores do mesmo juízo e do TJPA, que reconheciam a validade da cláusula contratual excludente da administração para sócio falecido/incapacitado e a ausência de esbulho;

·

O comportamento processual do magistrado substituto foi suspeito e tendencioso, devendo, por isso, ser afastado do processo, com base no art. 145, IV do CPC;

·

A pretensão do autor da ação (espólio) é incompatível com a natureza possessória, sendo o caso de carência de ação por inadequação da via eleita;

·

O Sr. Gilson jamais teve posse da empresa e nunca exerceu qualquer função administrativa ou de gerência, sendo insustentável o pleito possessório, já que o esbulho pressupõe a existência de posse anterior;

·

Não houve ato ilícito por parte dos apelantes, sendo indevida a condenação em danos morais, ainda mais por conduta à qual o próprio autor deu causa, conforme boletim de ocorrência e depoimentos nos autos;

·

Os pedidos de acesso a documentos da empresa são genéricos e descabidos, ferindo o art. 324 do CPC e jurisprudência consolidada sobre o tema;

·

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil e entendimento do STJ;

·

Os honorários sucumbenciais arbitrados em 15% são excessivos, desproporcionais à complexidade da causa e merecem redução.

Por fim, requer que:

·

Seja conhecida e provida a apelação, com reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, determinando-se o retorno dos autos à fase de instrução, com afastamento do juiz substituto;

·

Caso não acolhida a nulidade, seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, reconhecendo-se:

o

a ilegitimidade passiva de Fábio Ferreira;

o

a ausência de posse anterior e esbulho, com improcedência do pedido de reintegração;

o

a improcedência do pedido de indenização por danos morais;

o

subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais e dos honorários de sucumbência;

·

Seja reconhecido o efeito suspensivo automático da apelação, ou, alternativamente, deferido expressamente pelo Tribunal;

·

Seja determinada a exclusão de Fábio Ferreira do polo passivo por falta de legitimidade.

O ESPÓLIO DE JARBAS DA SILVA FERREIRA, representado por seu inventariante, Gilson Ferreira, defende a manutenção da sentença que concedeu a reintegração de posse da empresa Rauland Belém Som Ltda. e fixou indenização por danos morais, refutando as alegações dos apelantes RAUL e FÁBIO FERREIRA.

Argumenta que não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado foi legal, com base em provas documentais suficientes. Sustenta que o esbulho foi comprovado (boletim e áudio), que a posse decorre do domínio do falecido sócio Jarbas e que a cláusula 13ª do contrato social não se aplicava, pois não houve interdição formal.

Requer o não provimento do recurso, aplicação de multa por litigância de má-fé aos apelantes e majoração dos honorários advocatícios para 20% na fase recursal.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por RAUL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR e FÁBIO SERFATY FERREIRA.

A controvérsia que se instaura nos presentes autos não versa sobre a posse direta de bens particulares, mas sim sobre o exercício de prerrogativas administrativas no seio da sociedade empresária RAULAND BELÉM SOM LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.963.633/0001-56, situada à Avenida Nazaré, 1223, bairro Nazaré, Belém/PA.

É incontroverso que JARBAS DA SILVA FERREIRA era sócio da referida empresa, consoante os documentos contratuais de ID 26689685 – pág. 2 e ID 26689690 – pág. 2, exercendo anteriormente a função de sócio-administrador.

Também é fato incontroverso que, por acometimento de doença degenerativa, teve nomeado seu filho GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA como curador provisório, o qual passou a intentar o presente interdito possessório após alegado impedimento de acesso às dependências da sociedade.

No entanto, a interpretação jurídica do caso não pode se dissociar da natureza dos bens em disputa. Trata-se de bens de pessoa jurídica com personalidade própria e autonomia patrimonial, nos termos do art. 49-A do Código Civil. A titularidade de cotas sociais, ou mesmo a condição de representante legal de sócio incapaz ou falecido,
não autoriza, por si só, o exercício de poderes de gerência ou a ocupação física de bens da sociedade sem prévia deliberação dos demais sócio
s.

O próprio contrato social da empresa, em sua cláusula 13ª (ID 13128329 – pág. 7), prevê expressamente que, ocorrendo interdição ou falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida, devendo ser lavrado balanço especial e, caso haja interesse dos herdeiros, formalizado novo contrato social com a inclusão destes. Inexiste nos autos qualquer prova de que esse novo contrato tenha sido lavrado, tampouco que tenha havido deliberação dos sócios nesse sentido.

Portanto, o curador, e posteriormente o inventariante, não detinham poderes legítimos de administração nem relação possessória direta ou indireta com os bens da sociedade.

A tentativa de acessar a sede da empresa ou seus arquivos administrativos sem respaldo societário configura exercício de direito de fiscalização, cuja disciplina é própria do Direito Societário, e não da tutela possessória. O Código Civil, em seu art. 997, VI, estabelece que o contrato social deve dispor sobre a administração da sociedade, e essa prerrogativa não se transfere automaticamente com a morte ou incapacidade do sócio.

É preciso frisar que o esbulho possessório, nos termos do art. 561 do CPC, pressupõe posse legítima anterior, ato de esbulho claramente identificável e perda da posse em virtude de violência ou clandestinidade. Nenhum desses elementos se faz presente de maneira suficiente nos autos.

Ademais, a posse direta das dependências da empresa sempre foi exercida pela sociedade empresária por meio de seus administradores designados contratualmente, e o curador/inventariante jamais exerceu atos materiais sobre o bem, tampouco foi investido formalmente em função administrativa.

Nesse ponto, relembre-se que este Tribunal, ao apreciar o AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804217-91.2020.8.14.0000, já havia reconhecido a inexistência de esbulho possessório e a eficácia da cláusula 13ª do contrato social para afastar o curador de funções gerenciais, vejamos:

“Digo isso pois, compulsando os autos de 1º grau (PJE) verifico que as provas trazidas pelas Autoras ora Agravadas, são muito frágeis, não havendo a comprovação do esbulho, uma vez que conforme bem colocado pelo Juízo de piso há cláusula no contrato social da empresa de que embora o curador possua poderes de gestão e administração de negócios do curatelado, a incapacidade superveniente do sócio é motivo de seu afastamento do cargo de administrador (ID 13128329 – pág. 07), vejamos:

“Cláusula décima terceira – Ocorrendo o impedimento, interdição ou falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, levantando-se um balanço especial nessa data, e se convir aos herdeiros do pré-morto, lavrado novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais, ou então os herdeiros receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 (cento e vinte) dias da data do balanço especial.”

Deste modo, o impedimento de entrada na sede da empresa do curador do primeiro Agravante não caracteriza esbulho, uma vez que não há comprovação de novo contrato com a inclusão dos herdeiros com os direitos legais relativos a sociedade, de modo que não vislumbro os requisitos para concessão da liminar de reintegração de posse.”

O juízo a quo, ao contrariar esse entendimento sem qualquer nova prova substancial, incorre em violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais (art. 5º, XXXVI da CF/88).

Outrossim, não merece acolhida a arguição de cerceamento de defesa, eis que a matéria é unicamente de direito, o que tornaria a prova desnecessária, podendo ser indeferida, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Por derradeiro, a condenação por danos morais carece de amparo fático-jurídico. Não se evidenciou conduta abusiva ou desproporcional dos apelantes. O suposto constrangimento do curador/inventariante decorre de uma disputa societária legítima, cuja solução deve ocorrer pela via própria (ação de prestação de contas, apuração de haveres ou dissolução parcial da sociedade), e não pela imposição possessória ou indenizatória.

Logo, impõe-se a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à apelação interposta por RAUL DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR e FÁBIO SERFATY FERREIRA, para, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação de reintegração de posse ajuizada pelo ESPÓLIO DE JARBAS DA SILVA FERREIRA, representado por seu inventariante, GILSON DE OLIVEIRA FERREIRA.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025